Tribunal: TJBA
Processo: 0522026-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522026-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO

APELADO: PRISCILA DE CARVALHO TUPINAMBA

Advogado(s)
:
PAULO RICARDO BARRETO BENEVIDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REFERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSOLIDADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que determinou a obrigação de fazer, bem como fixou condenação em danos materiais e morais, além de disciplinar os honorários sucumbenciais e a atualização monetária e juros moratórios. O recurso recai exclusivamente sobre os capítulos relacionados à obrigação de fazer e aos honorários advocatícios, estando os danos materiais e morais consolidados pela coisa julgada, diante da ausência de impugnação recursal.

II. Questão em discussão

Discute-se, no recurso, a existência de perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer, a legitimidade da distribuição de honorários advocatícios e a possibilidade de cumulação de atualização monetária com juros moratórios, além da necessidade de adequação dos critérios de cálculo à legislação superveniente.

III. Razões de decidir

Constatada a alienação do veículo objeto da obrigação de fazer, restou configurada a perda superveniente do interesse processual da Apelada, o que impede a manutenção da obrigação, por ausência de suporte patrimonial para seu cumprimento.

A manutenção da condenação em danos materiais e morais não é impactada pela extinção da obrigação de fazer, dado que ambas derivam de fatos distintos, sendo os primeiros relacionados ao prejuízo patrimonial e os segundos à violação de direitos da personalidade.

A distribuição de honorários sucumbenciais deve observar a Súmula 326/STJ, que afasta a configuração de sucumbência recíproca em caso de arbitramento inferior ao pedido inicial, mantendo-se o percentual fixado pela sentença em razão da parcial procedência da demanda.

A correção monetária e os juros moratórios podem ser cumulados, tendo em vista que possuem finalidades distintas. Reconhece-se, contudo, a necessidade de adequação aos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, considerando a legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0522026-29.2014.8.05.0001,
em que figuram como parte recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e parte recorrida
PRISCILA DE CARVALHO TUPINAMBA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora